Tribunal: STF
Processo: ARE 837509
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA OU AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.